Tribunal: TJDFT
Processo: 0721901-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTO DE FÉRIAS. TEMA No 1.009 DO STJ. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela parte ré/embargante, ante o argumento de que o acórdão no 1791592 padece de contradição e erro material, uma vez que o caso em apreço não se trata de erro da Administração Pública.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 55265196). A Embargada pugna pela manutenção do julgado.
4. Na hipótese, não ocorreu contradição e/ou erro material, uma vez que as questões devolvidas foram devidamente analisadas, em consonância com o acervo probatório produzido e segundo os limites do pedido.
5. Inexiste contradição quando o acórdão demonstra concordância com a pretensão da parte autora/embargada, ao dispor que “o contexto probatório retrata que a servidora usufruiu o período aquisitivo de férias do ano 2020, de 01/02/2020 a 01/03/2020 (ID 51184155 - pág. 4). E a ficha financeira do ano 2020 (ID 51184155 - pág. 8) indica que a autora recebeu R$2.544,50, a título de um terço de férias, no mês anterior à fruição das férias (janeiro/2020). Ademais, a ficha financeira do ano 2019 indica que a autora recebeu R$2.599,62 no mês de maio (ID 51184155 - pág. 6), mês anterior ao primeiro período de usufruto das férias (ID 51184155 - pág. 4). 7. Nesse contexto, impõe-se reconhecer que não foi demonstrado o erro descrito no PA o00060-00287896/2020-60, visto que, embora alegado que a servidora usufruiu 12/12 avos de férias, referente ao ano de 2020, enquanto teria direito a 09/12 avos, em razão da aposentadoria em junho/2020, na ficha financeira da servidora não consta o recebimento de qualquer outra verba relativa ao novo período aquisitivo de férias. 8. Ademais, a autora não concorreu para o alegado erro e não era factível que soubesse constatar eventual equívoco, dada a complexidade dos cálculos apurados pelo ente público. 9. Por conseguinte, a boa-fé objetiva da servidora atrai a ressalva feita na tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1009 do STJ, afastando o direito do ente público à devolução do valor indicado”.
6. Os embargos de declaração, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante.
7. Outrossim, o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.